Tribunal: STF
Processo: Rcl 39445
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de minha lavra que indeferiu o pedido liminar (eDOC 17). 
    Após detida análise dos autos, verifico a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão agravada, motivo pelo qual, em juízo de retratação, reconsidero a decisão constante do eDOC 6 e passo a nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0010592-53.2018.5.18.0291, em que figura como parte autora Jéssica Rodrigues Leite. 
     Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
     Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
     No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido:
    “No presente caso, o período contratual da reclamante vigeu de 01.08.2014 até 25.11.2018, na função de serviços gerais.
    Reconheceu-se em sentença que a primeira reclamada não procedeu aos depósitos do FGTS, a título de exemplo, de setembro de 2015 a abril de 2016, declarando-se, inclusive, a rescisão indireta do contrato de trabalho com pagamento das seguintes verbas: saldo de salário; aviso-prévio de 39 dias; férias em dobro do período aquisitivo 2016/2017, integrais do período aquisitivo 2017/2018 e proporcionais na razão de 3/12, acrescidas do terço constitucional; décimo terceiro proporcional de 2018 (11/12); FGTS acrescido de multa de 40% e entregar os documentos necessários para seu saque; e fornecer as guias para habilitação no programa do seguro-desemprego.
    Ressalto que não houve interposição de recurso por parte da primeira reclamada e o segundo reclamado limita-se, no apelo, a atacar a responsabilidade subsidiária.
    Analisando a situação trazida aos autos, verifico que o segundo reclamado não trouxe ao caderno processual nenhum documento que pudesse comprovar que vinha fiscalizando o cumprimento do contrato de prestação de serviços, como determina a Lei (artigo 67 da Lei de Licitações).
    Nesse cenário, tenho que houve ao menos negligência na fiscalização e tomada de providências, o que não pode ser admitido, sob pena se negar vigência aos artigos 58, III, e 67, caput, e § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
    Com efeito, há de perdurar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, razão pela qual mantenho a sentença de origem.” (eDOC 3, p. 90)
     Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, reconsidero a decisão constante do eDOC 6 e defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010592-53.2018.5.18.0291, até a decisão final da presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente